Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603058-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603058-40.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 18/07/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ROGERIO MARQUES SANTOS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROGERIO MARQUES SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ROGERIO MARQUES SANTOS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696664
25/08/2023
15:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.311

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603058-
40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ROGERIO MARQUES SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: ROGERIO MARQUES SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO. NÃO
C O N F I G U R A D A . E M B A R G O S D E
D E C L A R A Ç Ã O C O N H E C I D O S E
REJEITADOS.

1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra–se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o
julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via dos
embargos, de modo que se deve
demonstrar que a decisão embargada
contém pelo menos um dos vícios
Num. 43696664 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122043900000042656716
Número do documento: 23082515122043900000042656716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:10:21

elencados.

3. A falta de demonstração de omissão,
contradição ou obscuridade na decisão
questionada conduz à rejeição dos
embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43655172) opostos por ROGERIO MARQUES
SANTOS, candidato a deputado estadual nas eleições de 2022, em face do acórdão nº 61.209,
por meio do qual esta Corte desaprovou as contas apresentadas.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que, não teria sido observada a
previsão do art. 76 da Res. TSE n. 23.607/2019, no sentido de que erros formais ou materiais
corrigidos não ensejam desaprovação e aplicação de sanção.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos, manifestando-se pelo
seu conhecimento e rejeição.(id. 43670692).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 43696664 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122043900000042656716
Número do documento: 23082515122043900000042656716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:10:21

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 13/07/2023 (id. 43652164) e as razões foram protocoladas em 17/07/2023 (id.
43655172).

Intimada a Procuradoria Regional Eleitoral em 19/07/2023 (id. 43658002),
esta registrou ciência da intimação em 29/07/2023 e protocolou sua impugnação na
mesma data (id. 43670692).

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de omissão
quanto à aplicação do do art. 76, II, da Res. TSE n. 23.607/2019, além de tecer uma série
de considerações que, na sua ótica, revelariam a incorreção do acórdão embargado.

Argumenta que, segundo o referido dispositivo, erros formais ou materiais
corrigidos não ensejariam a desaprovação das contas e aplicação de sanção.

Assim, o descumprimento do prazo estabelecido para a entrega de relatórios
financeiros não poderia ter acarretado a desaprovação das contas, uma vez que teria sido
corrigido.

Por fim, aduz que não foi apresentado qualquer precedente específico que
corroborasse a afirmação, contida no acórdão, de que o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral modificou-se para tratar tal irregularidade de forma mais "rígida".

Os embargos não prosperam.

Tratou-se expressamente no acórdão embargado a respeito do dispositivo
regulamentar aplicável à espécie, qual seja o art. 47, I e II, §§ 4º e 6º, da Res. TSE n.
23.607/2019.

Note-se que eventual má aplicação desse dispositivo não configura omissão,
de sorte que sua correção reclama a interposição de recurso específico, não se
enquadrando nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão no que concerne à aplicação do art. 76 da
Num. 43696664 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122043900000042656716
Número do documento: 23082515122043900000042656716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:10:21

Resolução, tem-se que o julgador não está obrigado a se debruçar sobre todos os
argumentos trazidos pela parte se indiferentes à solução da causa.

O referido art. 76 não mereceu fundamentação específica no acórdão
embargado porque, além de indiferente para a decisão, sequer é aplicável à espécie.

Ora, segundo o referido artigo, apenas erros formais e/ou materiais corrigidos
e tidos como irrelevantes no contexto das contas não ensejam a sua desaprovação ou
aplicação de sanção.

No caso, o atraso no envio de relatórios financeiros é uma falha insanável,
que não é passível de ser corrigida pelo lançamento posterior dos relatórios. Não se pode
"corrigir um atraso".

Ademais, o acórdão tratou expressamente da relevância das falhas no
contexto das contas, guiando-se pelo entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral
no que concerne às balizas além das quais não se pode relevar as falhas mediante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, o valor de R$ 5.576,17, correspondente a 18,66% das
despesas de campanha, não é "insignificante", como pretende o embargante. Como
referido, a jurisprudência do TSE fixou que é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar com ressalvas contas cujas
irregularidades representem valor diminuto, assim entendido aquele inferior a R$
1.064,10, ou que representem impacto percentual de até 10% da movimentação
financeira da campanha, valores muito inferiores ao observado nos presentes autos.

Não merecem melhor destino as outras questões aventadas nas razões.

Primeiro, porque a par de divergir frontalmente da redação do § 6º do artigo
47 da Resolução, a alegação de que a omissão de despesas nas contas parciais não
seria "motivo suficientemente robusto para desencadear a aludida desaprovação" foi
especificamente enfrentada no acórdão, tendo sido assentada a gravidade dessa
irregularidade no contexto da transparência das contas eleitorais e da possibilidade de
fiscalização concomitante, isto é, antes da realização das eleições, pelos vários
destinatários dessas informações.

Segundo, além de explanação quanto à alteração de entendimento operada
na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no que toca à gravidade da irregularidade
em questão, expressamente constaram no acórdão menções a diversos precedentes
representativos de tal alteração de entendimento. Veja-se:

"Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que
acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela
alteração prospectiva de sua jurisprudência no sentido de que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados
foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
Num. 43696664 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122043900000042656716
Número do documento: 23082515122043900000042656716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:10:21

as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não
destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "
com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas
parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as
informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão
de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados
pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR,
REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
19/09/2022, não destacado no original)." (id. 43649157).

Eventual dissenso do embargante em relação a tal entendimento não se
enquadra nos defeitos sanáveis por esta via processual.

Em síntese, por qualquer ângulo que se visualize a questão, não há qualquer
Num. 43696664 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122043900000042656716
Número do documento: 23082515122043900000042656716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:10:21

omissão, no acórdão embargado, no qual se expôs de forma clara e precisa o
entendimento adotado por esta Corte Regional, de sorte que eventual inconformismo
deve ser veiculado pela via processual adequada.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603058-40.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ROGERIO MARQUES SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL, ROGERIO MARQUES SANTOS - Advogados dos EMBARGANTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696664 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2023 15:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515122043900000042656716
Número do documento: 23082515122043900000042656716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:10:21